Tribunal: STF
Processo: ARE 1487813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NFLD. PRAZO DECADENCIAL DECENAL. ART. 45 E ART. 46 DA LEI Nº 8212/91. RE 560.626. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 DO STF. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009, COM REABERTURA DO PRAZO DA LEI Nº 12.996/2014. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 06/2009 E PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 13/2014. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O TOTAL DO DÉBITO DO CONTRIBUINTE. JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO ENTRE A ADESÃO E A CONSOLIDAÇÃO. LEGALIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA em face de sentença (evento 31) que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.



    2. O Juízo a quo denegou a segurança por entender que o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 (que prescreviam prazo decenal para constituição dos débitos previdenciários) alcançaria somente débitos lançados a partir de 11.06.08, ressalvados os débitos ainda em discussão administrativa ou judicial previamente ao julgamento do paradigma, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE n. 556.664. Consignou que, no caso, a data da emissão do relatório consolidado dos débitos seria de 01.11.2005, de modo que todos os créditos atacados quanto à decadência se mostrariam constituídos e cobrados dentro do período de dez anos previsto na lei, ainda aplicável à impetrante. Salientou que não teria a impetrante comprovado a impugnação do crédito em questão antes do julgamento do RE 556.664, reputando válida tanto a cobrança quanto o pagamento ocorrido, nos termos do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a tese de decadência. E, com relação aos alegados “juros sobre juros” incidentes sobre todas as rubricas que compõem a consolidação do parcelamento, entendeu, de igual modo, não assistir razão à impetrante, pontuando que a questão, além de escorreita sob o ponto de vista jurídico, também o seria do ponto de vista financeiro.



    3. Da incidência da Súmula Vinculante n. 8. Depreende-se dos autos que o mandado de segurança fora impetrado objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à revisão da consolidação de seu parcelamento, para que não seja compelida ao pagamento (i) dos créditos tributários de contribuição previdenciária objeto da NFLD nº 35.841.885-2, referentes aos períodos de apuração de janeiro de 1998 a outubro de 2000, fulminados pela decadência, na forma dos arts. 150, § 4º, e 156, V, do CTN, haja vista a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, no julgamento do RE 560.626, e a inaplicabilidade da modulação de seus efeitos ao caso concreto, (ii) de juros de mora incidentes a cada parcela sobre os valores componentes das prestações correspondentes aos juros de mora e multa de mora.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 11.06.2008, no julgamento do RE 560.626, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que estabeleceram o prazo de dez anos para a decadência e prescrição das contribuições previdenciárias, mas modulou os efeitos da decisão, com o fim de reconhecer a inconstitucionalidade ex tunc somente para os contribuintes que questionaram, administrativa ou judicialmente, via repetição de indébito, a inconstitucionalidade dos referidos artigos, até 11.06.2008. Para os contribuintes que não impugnaram os valores recolhidos até aquela data (11.06.2008), a modulação foi para atribuir efeitos ex nunc.



    5. Infere-se da leitura do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 560.626/RS, que os créditos pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma hipótese, após o lapso temporal quinquenal. Por outro lado, créditos pagos antes de 11.6.2008 só podem ser restituídos, compensados ou de qualquer forma aproveitados, caso o contribuinte tenha assim pleiteado até a aludida data, seja pela via judicial, seja pela via administrativa.



    6. No caso em tela, verifica-se que fora lavrada a NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito) nº 35.841.885-2, emitida em 01.11.2005, em virtude da ausência de declaração de contribuição previdenciária patronal, da contribuição previdenciária ao SAT/RAT e da contribuição previdenciária destinada a outras entidades e fundos, relativamente às competências de janeiro de 1998 a abril de 2005. Verifica-se, ainda, que a apelante apresentou defesa no Processo Administrativo nº 37280.002608/2005-01. Contudo, em 2014, optou por aderir ao parcelamento instituído pela Fazenda Nacional denominado Programa de Recuperação Fiscal (REFIS IV – “Refis da Crise”), instituído pela Lei nº 11.941/09, e sua reabertura, promovida pela Lei nº 12.996/14, iniciando, assim, os recolhimentos mensais das parcelas.



    7. Por essa razão, visando a atender às normas do parcelamento, a apelante apresentou, em 19.09.2014, nos autos do Processo Administrativo nº 37280.002608/2005-01, o pedido de desistência do recurso voluntário e a renúncia a todas as alegações de direito relativos ao débito em questão. Conforme se verifica, a autoridade coatora confirma que os débitos objeto da NFLD 35.841.885-2 foram incluídos no parcelamento da Lei 12.996/2014, vinculada ao P.A. 37280.002608/2005-01.



    8. Portanto, considerando que os débitos estavam em discussão administrativa e que os pagamentos referentes os aludidos débitos se iniciaram somente após a adesão ao parcelamento, em 2014, ou seja, após 11.06.2008, entende-se inaplicável ao caso a modulação dos efeitos da Súmula Vinculante n. 08. Precedentes: TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 00159567720064025101, Rel. Des. Fed. FERREIRA NEVES, E-DJF2R 17.12.2019; TRF3, 5ª Turma, AMS 00136537220084036110, Rel. Juíza Conv. MARCELLE CARVALHO, e-DJF3 05.02.2016; TRF3, 1ª Turma, ApelRemNec 00023379520134036107, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, e - DJF3 21.09.2020.



    9. Logo, evidencia-se o cabimento da revisão do parcelamento, a fim de excluir os créditos tributários objeto da NFLD nº 35.841.885-2 que já estavam fulminados pela decadência, ou seja, os períodos de apuração de janeiro de 1998 a outubro de 2000, devendo ser reformada a sentença quanto a esse ponto.



    10. Da alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de juros de mora sobre os próprios juros e sobre a multa de mora. No caso em tela, a contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Fazenda Nacional denominado Programa de Recuperação Fiscal (REFIS IV – “Refis da Crise”), instituído pela Lei nº 11.941/09, e sua reabertura, promovida pela Lei nº 12.996/14, iniciando, assim, os recolhimentos do parcelamento de seus débitos em 60 prestações.



    11. Nos termos da Lei nº 11.941/09, quando da formação do saldo devedor do parcelamento, ocorre a consolidação do valor total da dívida parcelada, o que contempla, obviamente, os consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária). E esse valor consolidado torna-se o valor principal devido, confessado e parcelado, o qual, por cominação legal, deve ser corrigido, exclusivamente, pela taxa SELIC.



    12. Vale ressaltar que a consolidação da dívida tem como referência a situação existente na data do requerimento, o que reforça, portanto, a legalidade do ato praticado pela Administração Tributária. Assim, não há falar em incidência de juros sobre juros ou juros sobre multa, senão em atualização monetária da importância global parcelada pelo índice legal previsto (SELIC). Esse entendimento é exaustivamente compartilhado por outras Cortes Federais: TRF3, 3ª TURMA, Ap 1902046, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, e-DJF3 26.07.2017; TRF4, 1ª Turma, AC/Remessa Necessária 50134809420134047003, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRERE, E-DJF2R 08.06.2016; TRF5, 1ª Turma, REEX 66583720114058000, Rel. Des. Fed. MARCOS MAIRTON DA SILVA, E-DJF2R 30.01.2014.



    13. Cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 155-A, caput e § 1º, do Código Tributário Nacional, o parcelamento deve ser concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, que deve ser interpretada literalmente, e salvo disposição legal em contrário, não exclui a incidência de juros e multa . Ou seja, a regra geral é que incida juros no parcelamento do crédito tributário, a menos que a lei disponha de modo diverso.



    14. Com efeito, a Lei 11.941/2009 não faz referência à exclusão de juros e multas, mas apenas o abatimento desses valores conforme o número de parcelas adotadas e na observância das condições a serem estabelecidas em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, conforme disposto no § 3º do art. 1º da mencionada Lei.



    15. Nesse contexto, a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/2009 determinou que o valor de cadaprestação será acrescido de juros correspondentes à variação mensal da taxa Selic para títulos federais a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) para o mês do pagamento. Por sua vez, a Lei nº 12.996/2014 reabriu o prazo para adesão ao programa de benefícios da Lei nº 11.941/09 e instituiu novas regras. A legislação do parcelamento e sua adesão foi disciplinada por diversas portarias, entre elas a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13/2014 (dispõe sobre o pagamento e parcelamento de débitos junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam o art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014) que determinou expressamente a aplicação da SELIC.



    16. Cabe consignar que as aludidas portarias não vulneraram o princípio da legalidade, haja vista que o artigo 12 da Lei 11.941/09 delegou a regulamentação do parcelamento ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil. De tal modo, não se vislumbra a existência de ilegalidade nas Portarias Conjuntas PGFN/RFB nº 6/2009 e PGFN/RFB nº 13/2014, na parte em que disciplinaram a incidência da taxa SELIC sobre as parcelas devidas a título de parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009. Precedentes: TRF3, 4ª Turma, ApCiv 50097765420174036100, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA, E-DJF2R 17.08.2020; TRF4, 2ª Turma, AC 50054276220114047111, Rel. Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI, DJe 17.01.2013. Logo, a sentença recorrida deve ser mantida nesse ponto.



    17. A sentença deve ser parcialmente reformada para assegurar a revisão do parcelamento apenas no que se refere à inclusão dos créditos tributários objeto da NFLD nº 35.841.885-2 que já estavam fulminados pela decadência, ou seja, referentes aos períodos de apuração de janeiro de 1998 a outubro de 2000. Mantida a sentença nos demais termos.



    18. Apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 150, I, II, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente